Tribunal: STF
Processo: ADI 2632
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: cabimento contra
lei de criação, incorporação, fusão e desmembramento: jurisprudência
 do STF: precedentes.
II. Município: desmembramento.
A
subtração de parte do território de um município substantiva
desmembramento, seja quando a porção desmembrada passe a constituir
o âmbito espacial de uma nova entidade municipal, seja quando for
ela somada ao território de município preexistente.
III.
Município: desmembramento: EC 15/96: inconstitucionalidade da
criação, incorporação, fusão e do desmembramento de municípios desde
 a promulgação da EC 15/96 e até que lei complementar venha a
implementar sua eficácia plena, o que, entretanto, não ilide a
imediata revogação do sistema anterior (precedente: ADInMC 2381,
20.06.01, Pertence, DJ 24.5.2002).
IV. Município: desmembramento:
 exigibilidade de plebiscito.
Seja qual for a modalidade de
desmembramento proposta, a validade da lei que o efetive estará
subordinada, por força da Constituição, ao plebiscito, vale dizer, à
 consulta prévia das "populações diretamente interessadas" -
conforme a dicção original do art. 18, § 4º - ou "às populações dos
Municípios envolvidos" - segundo o teor vigente do dispositivo.